Tribunal: TJSP
Processo: 2108925-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré a manutenção da Autora no plano de saúde, ante a migração efetivada. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré a manutenção da Autora no plano de saúde, ante a migração efetivada. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Ilegitimidade passiva da Aproesp corretamente reconhecida. Decisão mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da ação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000490505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2108925-61.2020.8.26.0000, da Comarca Taubaté, em que é agravante
UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO, é agravada LUCIA DE ARAÚJO CAMARGO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 30 de junho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2108925-61.2020.8.26.0000
Voto no 25.358
Agravo de Instrumento No 2108925-61.2020.8.26.0000 Comarca: Taubaté
Agravante: Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho Medico
Agravado: Lucia de Araújo Camargo
Juiz de primeiro grau: José Cláudio Abrahão Rosa
Voto no 25.358
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de
saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência
pleiteada, para determinar à Ré a manutenção da Autora no
plano de saúde, ante a migração efetivada. Inconformismo.
Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da
medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado
receio de ineficácia do provimento final. Ilegitimidade passiva
da Aproesp corretamente reconhecida. Decisão mantida, sem
prejuízo de melhor análise das questões no curso da ação.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer, contra a r. decisão de págs. 101/103 do processo originário, em que
o Juiz deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a Ré Unimed São
José dos Campos admita a Autora em seu plano de saúde médico-hospitalar, sob pena
de multa diária de R$ 100,00.
Agrava a Ré para alegar, em síntese, que não estão
presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, estabelecidos
no art. 300 do CPC, pois não se vislumbra verossimilhança em suas alegações,
tampouco perigo de dano irreparável. Afirma que deve ser revogada a tutela de urgência
concedida e readmitida a Aproesp como litisconsorte. Ressalta que não há qualquer
urgência na necessidade da tutela, uma vez que a negativa ocorreu em estrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2108925-61.2020.8.26.0000
Voto no 25.358
cumprimento ao contrato entabulado entre a Unimed São José dos Campos e a Aproesp.
Ressalta que a Agravada não está impedida de ter acesso ao atendimento de saúde, uma
vez que a modalidade do plano coletivo não é a única disponível a ela, que pode muito
bem contratar plano na modalidade individual/familiar, disponibilizado por qualquer
operadora de plano de saúde (que permitiria a portabilidade da carência). Assevera que a
Agravada também é beneficiária do Iamspe, instituição de assistência à saúde para os
Servidores estaduais e dependentes, que pode lhe garantir a plena continuidade dos
tratamentos de saúde. Repisa que a Agravada não tem legitimidade para ser beneficiária.
Alega que o cônjuge da Agravada faleceu anteriormente à discussão do caso e
permanece o vínculo da viúva como pensionista na Associação, ou seja, é beneficiária
de contrato estabelecido com a Unimed Taubaté, vigente aquele tempo, observado que
não há contrato de continuidade com a Unimed de São José dos Campos. Esclarece que
no novo contrato coletivo por adesão não incide o direito de permanência dos
dependentes sem o vínculo com o titular, ou seja, não pode ser responsável em manter
condições de contrato que já foi rescindido e não mais existe. Enuncia que os limites
impostos neste novo contrato foi ajustado entre a Aproesp e a Unimed de São José dos
Campos, de modo que não há qualquer previsão para manutenção compulsória dos
beneficiários do contrato com a Unimed de Taubaté. Repisa que a Agravada não é
servidora do Governo Estadual e, portanto, não possui elegibilidade para ser beneficiária
do contrato. Argumenta ter sido indevida a exclusão da Aproesp do polo passivo da
ação. Assevera ser ela interessada na causa. Ressalta que sua responsabilidade se dá a
partir do momento que prometeu irrestritamente aos seus associados a migração ao
plano de saúde fornecido pela Unimed São José dos Campos e que não incluiu como
beneficiários os pensionistas nos limites do contrato. Afirma que é responsabilidade da
Aproesp (contratante) apresentar os documentos que comprovem a elegibilidade do
beneficiário. Alega que não foi uma negativa unilateral de sua parte, pois observou as
informações e documentos passados pela contratante (Aproesp) que, assim, deve ser
mantida como parte litigante nesta ação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2108925-61.2020.8.26.0000
Voto no 25.358
Recurso tempestivo e preparado (págs. 66/67). Não foi
concedido o efeito suspensivo pleiteado. Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do
CPC (pág. 104).
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A presente ação foi proposta em razão do cancelamento do
plano de saúde pela Ré, em virtude de cláusula que determinava a cessação da qualidade
de beneficiária, por ser pensionista, observada a migração do plano da Unimed Taubaté
para a Unimed São José dos Campos, ante a alegada ausência de elegibilidade para
adesão a esse novo contrato.
Neste momento processual, contudo, não se justifica a não
concessão da medida, até porque eventual existência de previsão contratual não
autorizaria o cancelamento do plano de saúde de imediato, mesmo porque a Autora era
beneficiária do contrato coletivo com a Unimed Taubaté já na condição de pensionista,
alegada como impeditivo pela Ré para a continuidade no novo contrato com a Unimed
São José dos Campos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2108925-61.2020.8.26.0000
Voto no 25.358
Conforme enunciou o MM Juiz “a quo” (pag. 102): “Há
elementos suficientes nos autos a provar a presença de considerável perigo de dano à
autora, que ficou sem cobertura de plano de saúde, em razão de deliberação unilateral
e aparentemente injusta da ré UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS”.
Apresentada assim a questão, vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à Agravada, em especial no que
se refere à preservação de sua vida e saúde, a autorizar a concessão da tutela de urgência
pretendida, o que não é afastado pela circunstância de ser vinculada ao IAMSPE, diante
da diversidade e localização dos profissionais disponibilizados pela Agravante.
A corré Aproesp não tem legitimidade para figurar no polo
passivo da ação, pois é mera estipulante. E justamente porque a Unimed promove a
gestão do plano coletivo é ela quem decide, de forma direta ou indireta, pela
manutenção ou exclusão dos beneficiários do referido seguro saúde.
Frise-se, nesse contexto, que a questão jurídica ora discutida
se refere exclusivamente à relação entre a operadora de plano de saúde e a Autora, na
condição de beneficiária da Associação a que vinculada esta última, que figura como
mera intermediária.
Assim, adequado que a presente ação fosse promovida tão
somente em face da Unimed São José dos Campos, que é quem efetivamente tem o
poder de autorizar a manutenção da Autora no plano de saúde coletivo ou determinar
sua exclusão do quadro de beneficiários.
Nesse sentido foi editada a Súmula no 101 deste E. Tribunal:
“O beneficiário do plano de saúde tem legitimidade para acionar diretamente a
operadora mesmo que a contratação tenha sido firmada por seu empregador ou
associação de classe”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2108925-61.2020.8.26.0000
Voto no 25.358
Diante do acima exposto, não se deve cogitar da legitimidade
passiva da estipulante Aproesp, observado ser a operadora de plano de saúde (Unimed
São José dos Campos) quem deve responder pelos pedidos formulados pela Autora, uma
vez que ela compõe um dos polos da relação jurídica objeto de discussão nesta ação, a
implicar esteja correta a extinção da ação em relação à Aproesp.
Neste
contexto,
presentes
os
requisitos
legais
autorizadores, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, sem prejuízo de melhor
análise da questão no curso da ação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator